Tribunal: TJBA
Processo: 0000001-67.2007.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000001-67.2007.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADEMILTON MOREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO CRUZ DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO. RECURSOS IMPROVIDO.

- Para que se configure decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que o veredicto seja inteiramente divorciado dos elementos probatórios, sem encontrar amparo em qualquer versão resultante da prova.

- Tendo o acusado apresentado testemunhas que corroboraram sua tese de legítima defesa, a absolvição do Conselho de Sentença não pode ser anulada sob o argumento de ser contrária à prova dos autos.

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000001-67.2007.8.05.0246
, da
Vara do Tribunal do Júri
da Comarca de SERRA DOURADA-Bahia
, em que figura como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

como Apelado

ADEMILTON MOREIRA DE SOUZA.

A
CORDAM,
à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
NEGAR-LHE

PROVIMENTO

ao recurso proposto pelo Apelante. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: